Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Tendo em vista o resultado do julgamento de ID 71088848, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida, intime-se a apelante, Fernanda Cordeiro de Oliveira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.